Tribunal: TJBA
Processo: 0003711-47.2001.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003711-47.2001.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: ERNANI PIO DA COSTA NUNES e outros

Advogado(s)
:
JOAO CARLOS DOS SANTOS SENA, DARLAN DE JESUS OLIVEIRA, ALFREDO JORGE SANTOS FREITAS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO
. HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMI
SSÕES
NÃO DEMONSTRADAS
.
ARGUMENTOS JÁ AFASTADOS EM SEDE DE ACLARATÓRIOS.
EMBARGOS REJEITADOS.

1 –
Para a interposição de embargos declaratórios se faz imperiosa a existência de algum dos vícios insertos no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil.

2 –
Impõe destacar que a omissão que legitima a oposição dos Embargos de Declaração se refere a matérias sobre as quais o órgão julgador deveria ter se manifestado, não constituindo via adequada à simples rediscussão do caso em razão de discordância da parte quanto ao que foi decidido.

3
–
In
casu
,
o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões no julgado quanto aos seguintes argumentos: suposta impossibilidade de pagamento das verbas referentes à função gratificada exercida pelo servidor durante o período de afastamento, alegação de quitação parcial de valores em determinados meses, indevida repercussão da vantagem incorporada, bem como a fixação dos honorários de sucumbência, especialmente quanto à ausência de apreciação do pedido de redução.

4
–
Na hipótese vertente, não se vislumbra qualquer dos vícios previstos no dispositivo legal. O acórdão embargado foi claro e coerente ao reconhecer o direito do servidor público reintegrado à percepção de todas as verbas remuneratórias devidas no período em que esteve indevidamente afastado, inclusive aquelas decorrentes do exercício de função gratificada, por força do princípio da recomposição integral do status quo ante.

5
–
A alegação de que o servidor não faria jus às parcelas relativas à função comissionada não configura omissão, mas mera divergência quanto ao mérito do julgamento, o que não autoriza a oposição de Embargos Declaratórios. Quanto à alegada quitação parcial de valores e à suposta irregularidade na incorporação de vantagens, tais pontos foram debatidos nos autos originários e não foram ignorados no julgamento, mas sim inexistem elementos suficientes que infirmem o fundamento da sentença confirmada por este Sodalício, que reconheceu o direito à percepção integral das verbas.

6
–
No que tange à fixação dos honorários de sucumbência, também não há omissão. O acórdão majorou os honorários para 20% do valor da condenação, fundamentando expressamente nos critérios do § 2º e § 11 do art. 85 do CPC, considerando a natureza da causa, o grau de zelo profissional e o tempo de tramitação do processo.

7
–
Nestas condições, inexiste qualquer omissão entre as premissas fixadas da decisão que justifique o acolhimento dos presentes Embargos Declaratórios.
O inconformismo do embargante, mais uma vez, não revela vício formal, mas tentativa de rediscutir matéria já decidida com a profundidade que o recurso próprio não logrou êxito. Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito sob novo enfoque argumentativo.

8
–

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à desnecessidade de se rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que a razão de decidir se revele devidamente motivada

9
– Recurso conhecido e
rejeitado
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação n.º
0003711-47.2001.8.05.0039
, embargante
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI – BA
e embargad
a

ERNANI PIO DA COSTA NUNES
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

III